Tribunal: TJBA
Processo: 8037775-92.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037775-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALISSON BISPO ROCHA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO
.
PACIENTE CONDENADO
PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 213, § 1.°, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 243 DO ECA
.
IMPOSTA
S AS
PENA
S
PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE DE
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E DE
0
2 (DOIS) ANOS,
0
3 (TRÊS) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE DETENÇÃO.

SUSTENTADA A INIDONEIDADE DA FUNDAMENTA
ÇÃO UTILIZADA PARA A
DECRETAÇÃO
DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
. ÉDITO PRISIONAL ANCORADO
EM ELEMENTOS CONCRETOS, APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
P
ACIENTE
COM PARADEIRO INCERTO E IGNORADO DESDE QUE TEVE SUA PRISÃO RELAXADA
.
RÉU REVEL. MOTIVAÇÃO OUTROSSIM ANCORADA NO
MODUS OPERANDI
E NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EM TESE PERPETRADO. COMPREENSÃO GLOBAL DO ÉDITO CONDENATÓRIO. SUPOSTA PRÁTICA DE ESTUPRO QUALIFICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE APÓS CONVENCÊ-LA A INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PRECEDENTES. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE EM SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. EXEGESE DOS ARTIGOS 311
USQUE
313 DO CPP. POSSÍVEIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, A OBSTAR A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8037775-92.2023.8.05.0000
,
impetrado pel
a

Defensoria Pública Estadual
, em favor do Paciente ALISSON BISPO ROCHA,

tendo apontado como Autoridade Coatora a MM. Ju
ízo
de Direito da
2.ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Alagoinhas
/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR

a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora